Tribunal: TJES
Processo: 5004173-46.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004173-46.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.
VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ
SUSCITANTE
.
1.
O
artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso,

sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal,
motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações.

2
.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o juízo suscitante, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004173-46.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais
de Vitória
que não reconheceu a sua competência para julgar o processo nº
5030484-36.2023.8.08.0024
,
por entender que a competência –
absoluta
- dessa unidade Judiciária somente se restringe a julgamentos das execuções fiscais e os embargos
à execução
distribuídos por dependência.

Antes de adentar no mérito deste conflito, faço breve retrospecto.

Na origem,
foi proposta
ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos ajuizada por
Aroldo Rocha Pinto e outros
em face do
Município de Vitória
e
Luciano Santos Trevizan
, cuja pretensão visa extinguir a dívida ativa em nome do requerente e transferir as cobranças para o cadastro atualizado e titularidade e responsabilidade fiscal do requerido
Luciano Santos Trevizan
.

A ação foi distribuída inicialmente à
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
que declinou sua competência a um dos Juizados Especiais da Fazenda porque envolve-se na competência absoluta em relação ao valor da causa atribuído a ação.

Por seu turno, ao receber os autos, o juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória declinou sua competência, por verificar a existência de execução fiscal (Proc. 0042013-31.2009.8.08.0024), o que atrairia a competência do juízo da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais
de Vitória/
ES
, notadamente porque não é possível

a tramitação nos Juizados causas relativas à anulação ou cancelamento de lançamento fiscal. Recebidos os autos, foi suscitado o presente conflito.

Pois bem.

D
estaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e abarcam as causas que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, caput, e § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Referida legislação também especifica as matérias que devem ser excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso I, in verbis:

Art. 2º. § 1º
. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I
– as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II
– as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
– as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

No mesmo sentido, a Resolução nº 35/2010, do TJES, do nosso colendo Sodalício, em seu artigo 1º, § 1º, inciso I, também exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em determinadas matérias,
in verbis
:

Art. 1º
. § 1º. Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública as seguintes matérias:
I
–
de natureza tributária, onde figure pessoa jurídica no pólo ativo
;
II
– relacionadas a concurso público ou processo seletivo para contratação de servidores;
III
– relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares;
IV
– relacionadas a licitações e contratos administrativos;
V
– relacionadas a multas de trânsito.

Da rápida leitura dos supracitados dispositivos legais, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso,
sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal,
motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. ART. 2º, § 2º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 55, §2º, I, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2. Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4.
Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021408, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 1) Na origem, os herdeiros do extinto Wantuil Caetano ajuizaram ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pretendendo ver desconstituída a CDA nº 2.680/10. 2) A ação anulatória de débito fiscal donde se originou o incidente sub examine interfere, diretamente, na conclusão do feito executivo nº 0003400-10.2011.8.08.0011, proposto pela municipalidade em face dos herdeiros do extinto. Trata-se de demanda cujos efeitos processuais e materiais são assemelhados à oposição dos embargos à execução fiscal, guardando relação de conexidade e prejudicialidade com a própria ação executória da CDA. A estreita aproximação e inclusive a fungibilidade entre a ação anulatória de débito e os embargos à execução fiscal é tema de há muito assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que se estes, ope legis, não podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também aquela demanda não poderá, porquanto capaz de produzir os mesmos efeitos endoprocessuais e materiais sobre a CDA. 3) Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, §1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal. 4) A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, §1º, inciso III).
Não há semelhante previsão na lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09). Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal
(e não nos Juizados). (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Inclusive este também é o entendimento desta Colenda Câmara sobre o assunto, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÕES FISCAIS – SIMILITUDE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Como a Lei nº 12.153/2009 veda o trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é razoável admitir que perante eles sejam processadas e julgadas as ações que objetivem a desconstituição dos mesmos créditos objetos das citadas execuções.
2. Por considerar que a ação visando a declaração da inexistência de débito tributário e a desconstituição de lançamento tributário se assemelha, quanto aos seus efeitos, aos embargos à execução e, dada a vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, torna-se ainda mais patente a ausência de motivos para admitir que aquela demanda tramite perante estes Juizados Especiais
. Precedentes. 3. Reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data: 04/Jul/2023.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010219-22.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: Conflito de competência Cível. Assunto: Conflito de Competência.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO

a competência
do
juízo suscitante -

MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais
de Vitória/
ES

para processar e julgar o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.